Tribunal: CARF
Processo: 10813.720519/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10813.720519/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.527 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
J R DOS SANTOS BRINQUEDOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
A simples introdução no território nacional de mercadoria estrangeira sem
pagamento dos direito alfandegários, independentemente de qualquer prática
ardilosa visando iludir a fiscalização, tipifica o crime de descaminho. Uma vez
comprovado que tais mercadorias estavam expostas à venda, depositadas ou
em circulação comercial no país, deve ser mantida a exclusão do Simples
Nacional, nos termos do art. 29, VII, §1o da Lei Complementar no 123, de
2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

J R DOS SANTOS BRINQUEDOS - ME, já qualificada nos autos, interpôs
recurso voluntário em face do Acórdão 01-30.886, de 15 de dezembro de 2014, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belém/PA que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10813.720519/2013-20
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.527 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.720519/2013-20

2.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão de comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/RPO/SP no 004, de 28/01/2014, com fundamento no inciso VII do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006 (e-fls. 31).
3.
A exclusão produziu efeitos retroativos a 01/06/2013 e impediu a opção pelo
Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes, conforme disposto no § 1o
do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006.
4.

Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o Relatório do
acórdão recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
Nas fls. 02/03 deste processo consta Representação Fiscal para a Emissão de Ato de
Exclusão do Simples, em que se aduz que se constatou a existência de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho sendo comercializadas no estabelecimento da
pessoa jurídica, conforme constante do processo administrativo no 10813.720517/2013-
31.
Lavrou-se Auto de Infração e termo de Apreensão (fls. 04/10) e Termo de Revelia (fls.
26), em função da não impugnação à apreensão citada:
Tendo lavrado o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal no
0810900/EAD000253/2013,
constante
do
processo
administrativo
no
10813.720517/2013-31, ficou demonstrada a ocorrência de fatos que
configuram infração punível com a exclusão do Simples Nacional, nos termos do
inciso VII do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.”
(...)
“Em operação de vigilância e repressão, motivada por seleção interna,
servidores da RFB, no dia 11 de junho de 2013, por meio do Mandado de
Procedimento Fiscal - Diligência no 0810900-2013-00555-0, procederam à
diligência fiscal no estabelecimento da empresa acima identificada, com o
intuito de verificar e comprovar a entrada regular das mercadorias de origem
estrangeira expostas à venda e depositadas no estabelecimento.
Tendo em vista que não houve a comprovação da entrada regular das
mercadorias, pela não apresentação de notas fiscais de entrada ou do
comprovante de importação, as mercadorias foram retidas e lacradas por meio
do TERMO DE RETENÇÃO, LACRAÇÃO E INTIMAÇÃO e a empresa intimada
a comparecer à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto para
acompanhar a deslacração e comprovar a entrada regular das mercadorias de
origem estrangeira.
A empresa não compareceu, tampouco apresentou justificativa para o não
comparecimento.
Diante disso, foram apreendidas as mercadorias de origem estrangeira
expostas à venda e depositadas no estabelecimento, pela não apresentação da
documentação comprobatória de sua importação regular. (Grifo nosso)
5.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
não ter praticado o fato típico em razão de não ser proprietário dos bens apreendidos, bem com
insignificância de tais bens. A seguir a narrativa das alegações na r. decisão recorrida:
O contribuinte não praticou o fato típico do ilícito, pois sequer é proprietário dos bens
apreendidos pela autoridade fiscal, como se irá provar mais amiúde e, tampouco
colocou os ditos bens em exposição para fins de sua venda a terceiros...
(...)
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.527 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.720519/2013-20

Os bens têm valor insignificante, jamais alcançado o valor arbitrado no auto de
infração e apreensão de mercadorias...(...)
6.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 78):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ILEGALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS.
Falece competência à autoridade julgadora de se manifestar acerca da ilegalidade de
dispositivos legais, por ser matéria de exclusiva competência do Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
7.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/01/2015, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 23/02/2015 em que reitera as alegações aviadas em primeira
instância e acrescenta o que segue (e-fls. 84 e seg.):

Preliminar de nulidade
i) a decisão recorrida ignorou os argumentos, provas documentais e pedidos da
impugnação, não acatou o pedido de diligência e limitou-se a repetir a legislação
excludente, o que caracteriza nulidade por falta de motivação, ausência de base na
verdade real, cerceamento ao direito de ampla defesa e contraditório;
Mérito
ii) jamais comercializou mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, pois
as mercadorias apreendidas pertenciam ao seu ex-companheiro;
iii) embora o Fisco tenha apreendido mercadorias no estabelecimento da
recorrente, não há prova da origem dessas mercadorias, de que seriam de
propriedade do contribuinte e da prática de atos de comercializar tais bens; ou
seja, tais mercadorias não estavam dispostas de maneira a serem comercializadas,
não haviam sido oferecidas a nenhum cliente, não estavam expostas na loja;
iv) estava de boa-fé, pois o seu ex-companheiro afirmava que tinha com ele as
notas fiscais de compra dos produtos e as abandonou ali após sua fuga em virtude
de ter agredido fisicamente a representante legal da empresa autuada;
v) se não há a conduta típica ilícita, se não há significância do ilícito do ponto de
vista meramente fiscal, se não provas concretas da materialidade da conduta lesiva
e da sua autoria, aplicando-se os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, se mostra descabida a exclusão do regime simplificado;
vi) por fim, requer, cancelamento do ato declaratório excludente, aplicação do art.
112, incisos I, II e III, do CTN.
É o relatório.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.527 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.720519/2013-20

Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele conheço. Passo à análise.
9.
Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez da exclusão do Simples Nacional em
decorrência da comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho, conforme
apurado nos autos do processo no 10813.720517/2013-31.
Preliminar
10.

Em preliminar, a recorrente alega que a decisão recorrida ignorou os argumentos,
provas documentais e pedidos da impugnação, não acatou o pedido de diligência e limitou-se a
repetir a legislação excludente, o que caracterizaria nulidade por falta de motivação, ausência de
base na verdade real, cerceamento ao direito de ampla defesa e contraditório.
11.

Pois bem. As alegações da recorrente em sede de impugnação questionavam, na
essência, a apreensão de mercadorias, forte no sentido de que os bens apreendidos não lhe
pertenciam, mas sim a terceiro e que não haveria provas do ilícito apurado pela Receita Federal
nos autos do processo no 10813.720517/2013-31.
12.

A r. decisão recorrida, por sua vez, assentou que já havia decisão definitiva em
relação às mercadorias apreendidas; por conseguinte não analisou o mérito daquela imputação.
Veja-se:
Constata-se a ocorrência de decisão definitiva acerca da apreensão citada. Desta
forma, esta autoridade julgadora não analisará o mérito daquela imputação, que
conforme os dispositivos legais citados compete aos Delegados da Receita Federal do
Brasil e Inspetores-Chefes da Receita Federal do Brasil. Calha gizar que ao julgador
administrativo, que se encontra totalmente vinculado aos ditames legais (art. 116, inc.
III, da Lei n.o 8.112/90), mormente quando do exercício do controle de legalidade, não é
dado apreciar questões que importem a negação de vigência e eficácia de preceito legal.
(Grifo nosso)
13.

O fato de a r. decisão recorrida não ter analisado tais alegações não atrai a
nulidade deste feito, cujo objeto é a exclusão do Simples. Embora este processo seja resultado
daquele, a essência das alegações, como dito antes, tratam basicamente de matéria referente ao
processo relativo ao perdimento de mercadoria em que já houve decisão definitiva.
14.

Nestes termos, afasto a preliminar de nulidade.
Mérito
15.

Inicialmente, acerca das questões constitucionais aduzidas pela recorrente, tais
como ofensa a princípios estabelecidos na Carta Magna, implícitos ou explícitos, bem como ao
princípio da insignificância, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235,
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.527 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.720519/2013-20

de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade”. Tal posicionamento acima está em conformidade com
a Súmula CARF no 2, que caminha na mesma trilha:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
16.

Pois bem. O Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, objeto do
processo administrativo no 10813.720517/2013-31 apurou a seguinte infração: “Mercadoria
estrangeira exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no País sem documentação
comprobatória de sua importação regular”. Em decorrência aplicou-se a pena de perdimento,
conforme narrado pela autoridade fiscal na conclusão do auto de infração (e-fls. 4):
DESCRIÇÃO DOS FATOS
Mercadoria estrangeira exposta à venda, depositada ou em circulação
comercial no País sem documentação comprobatória de sua importação
regular.
Em operação de vigilância e repressão, motivada por seleção interna, servidores
da RFB, no dia 11 de junho de 2013, por meio do Mandado de Procedimento
Fiscal - Diligência no 0810900-2013-00555-0, procederam à diligência fiscal no
estabelecimento da empresa acima identificada, com o intuito de verificar e
comprovar a entrada regular das mercadorias de origem estrangeira expostas à
venda e depositadas no estabelecimento.
Tendo em vista que não houve a comprovação da entrada regular das
mercadorias, pela não apresentação de notas fiscais de entrada ou do
comprovante de importação, as mercadorias foram retidas e lacradas por meio do
TERMO DE RETENÇÃO, LACRAÇÃO E INTIMAÇÃO e a empresa intimada
a comparecer à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto para
acompanhar a deslacração e comprovar a entrada regular das mercadorias de
origem estrangeira.
A empresa não compareceu, tampouco apresentou justificativa para o não
comparecimento.
Diante disso, foram apreendidas as mercadorias de origem estrangeira
expostas à venda e depositadas no estabelecimento, pela não apresentação
da documentação comprobatória de sua importação regular.
[...]
Cabe ressaltar que JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS, CPF
325.065.198-23, proprietária da empresa acima identificada, já foi autuada
pela posse de mercadorias estrangeiras irregularmente introduzidas no País,
tendo
sido
formalizados
os
processos
nos
12457.009805/2009-86,
10680.002039/2009-50, 10680.000061/2010-07 e 12457.736712/2012-23, sendo,
portanto, reincidente na infração. (Grifo nosso)

17.

Intimado a comparecer em dia e hora marcada para verificação da integridade dos
lacres e volumes referentes ao material apreendido, o contribuinte não compareceu e não
apresentou justificativa para o não comparecimento.
18.

Por conseguinte, a fiscalização aduaneira lavrou termo de revelia e pena de
perdimento (e-fls. 27), uma vez que o contribuinte não impugnou o auto de infração e apreensão
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.527 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.720519/2013-20

de mercadorias, e lavrou representação fiscal para fins de exclusão do Simples Nacional.
19.

As mercadorias apreendidas cuja pena de perdimento fora aplicada são: materiais
eletrônicos, cartões de memória, mouse, GPS, teclado para computador, celulares, perfumes,
relógios, pen drives, dentre outros (e-fls. 6-18).
20.

Como se vê, a fiscalização aplicou a pena de perdimento exatamente em razão da
ausência de prova da regular importação das mercadorias apreendidas, o que configura o tipo
penal descrito, à época, na segunda parte do art. 334 do Decreto-Lei no 2.848, de 19401 – Código
Penal:
Contrabando ou descaminho
Art. 334 Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o
pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo
de mercadoria:
Pena - reclusão, de um a quatro anos. (Grifo nosso)
21.

Leandro Paulsen2, nas palavras de Cezar Bittencourt e Vânia Barbosa, ao tratar do
descaminho, dispõe que “iludir traduz a ideia de enganar, mascarar a realidade, simular,
dissimular, enfim, o agente se vale de expediente para dar impressão, na espécie, de não praticar
conduta tributável”. Nesse sentido, “A simples introdução no território nacional de
mercadorias estrangeira sem pagamento dos direito alfandegários, independentemente de
qualquer prática ardilosa visando iludir a fiscalização, tipifica o crime de descaminho”.
22.

Nessa mesma trilha caminha a jurisprudência do STJ. A partir do julgamento do
HC 218.961/SP, de 2013, essa Corte passou a considerar também desnecessária a apuração
administrativa do montante de tributo que deixou de ser recolhido com o crime de descaminho
em razão da sua natureza formal, o qual se configura com o simples ato de iludir o pagamento do
imposto devido pela entrada de mercadoria no país. Veja-se:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
[...]
DESCAMINHO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE, ENSEJASSE A CONCESSÃO DA
ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
2. O crime de descaminho se perfaz com o ato de iludir o pagamento de imposto
devido pela entrada de mercadoria no pais. Não é necessária, assim, a apuração
administrativo-fiscal do montante que deixou de ser recolhido para a configuração
do delito. Trata-se, portanto, de crime formal, e não material, razão pela qual o
resultado da conduta delituosa relacionada ao quantum do imposto devido não
integra o tipo legal. Precedente da Quinta Turma do STJ e do STF.
3. A norma penal do art. 334 do Código Penal - elencada sob o Título XI: "Dos Crimes
Contra a Administração Pública" – visa proteger, em primeiro plano, a integridade do
sistema de controle de entrada e saída de mercadorias do país, como importante
instrumento de política econômica. O agente que ilude esse controle aduaneiro para

1 Com a vigência da Lei no 13.008, de 2014, os crimes de contrabando e descaminho foram dissociados para tipos
autônomos. O descaminho prosseguiu previsto no art. 334 do Código Penal e o contrabando passou a ser tipificado
no art. 334-A.
2 PAULSEN, Leadro. Crimes federais. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 357.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.527 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.720519/2013-20

importar mercadorias, sem o pagamento dos impostos devidos - estes fixados, afinal,
para regular e equilibrar o sistema econômico-financeiro do país - comete o crime de
descaminho, independentemente da apuração administrativo-fiscal do valor do imposto
sonegado.
4. O bem jurídico protegido pela norma em tela é mais do que o mero valor do imposto.
Engloba a própria estabilidade das atividades comerciais dentro do país, refletindo na
balança comercial entre o Brasil e outros países. O produto inserido no mercado
brasileiro, fruto de descaminho, além de lesar o fisco, enseja o comércio ilegal,
concorrendo, de forma desleal, com os produzidos no país, gerando uma série de
prejuízos para a atividade empresarial brasileira.
5. Em suma: a configuração do crime de descaminho, por ser formal, independe da
apuração administrativo-fiscal do valor do imposto iludido, embora este possa orientar a
aplicação do princípio da insignificância quando se tratar de conduta isolada.
6. Habeas corpus não conhecido. (HC 218.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013)

AGRAVO
REGIMENTAL.
[...]
DESCAMINHO.
DELITO
FORMAL.
DESNECESSIDADE
DE
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO PARA QUE SEJA INICIADA A PERSECUÇÃO CRIMINAL.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
[...]
2. A partir do julgamento do HC n. 218.961/SP, a Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o delito de descaminho é
formal, se configurando com o simples ato de iludir o pagamento do imposto
devido pela entrada de mercadoria no país. Precedentes do STJ e do STF.
3. O bem jurídico tutelado pelo artigo 334 do Estatuto Repressivo ultrapassa o valor do
imposto iludido ou sonegado, pois, além de lesar o Fisco, atinge a estabilidade das
atividades comerciais dentro do país, dá ensejo ao comércio ilegal e à concorrência
desleal, gerando uma série de prejuízos para a atividade empresarial brasileira.
4. Assim, o descaminho não pode ser equiparado aos crimes materiais contra a ordem
tributária, o que revela a desnecessidade de constituição definitiva do crédito tributário
para que seja alvo de persecução penal. (AgRg no HC 373.705/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016) (Grifo
nosso)
23.

No mesmo sentido são os precedentes do Supremo Tribunal Federal:
Habeas corpus. Substitutivo de recurso ordinário. Admissibilidade. Precedentes da
Segunda Turma. Crime de descaminho (CP, art. 334). Pretendida extinção da
punibilidade da paciente em razão de decretação administrativa da perda dos bens
provenientes do ilícito penal. Questão não submetida ao crivo do Superior Tribunal de
Justiça. Supressão de Instância não admitida configurada. Não conhecimento da
impetração nesse particular. Precedentes. Ausência de constituição definitiva do crédito
tributário. Prescindibilidade. Crime formal que se considera consumado
independentemente do resultado. Precedentes. Atipicidade da conduta não
caracterizada. Conhecimento parcial da ordem. Ordem denegada.
[...]
3. A ausência de constituição definitiva do crédito tributário na esfera
administrativa não conduz à atipicidade da conduta de descaminho. Precedentes.
4. Conhecimento parcial do habeas corpus. Ordem denegada. (HC 122268, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.527 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.720519/2013-20

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. DESCAMINHO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. [...].
1. “A consumação do delito de descaminho e a posterior abertura de processo-crime
não estão a depender da constituição administrativa do débito fiscal. Primeiro, porque
o delito de descaminho é rigorosamente formal, de modo a prescindir da ocorrência
do resultado naturalístico. Segundo, porque a conduta materializadora desse crime é
'iludir' o Estado quanto ao pagamento do imposto devido pela entrada, pela saída ou
pelo consumo de mercadoria. E iludir não significa outra coisa senão fraudar, burlar,
escamotear” (HC 99.740, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de
1o.02.11). No mesmo sentido: HC 120.783, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa
Weber, DJe de 11.04.14.
2. In casu, o recorrente atuava como coordenador de um esquema criminoso dedicado a
introduzir no Brasil, ilegalmente, mercadorias vindas do Uruguai, através da fronteira
do estado do Rio Grande do Sul com aquele país, tendo sido condenado a 3 (três) anos e
3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
descaminho (art. 334 do CP), e a 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), por
introduzir no território nacional mercadorias de procedência uruguaia (fotocopiadoras,
projetores multimídia, câmaras de vídeo, refis de tonner para fotocopiadoras, peças para
veículos, uma motocicleta e hélice de helicóptero), utilizando-se de documentos falsos
para ilidir o pagamento dos respectivos tributos. (...) 6. Recurso ordinário em habeas
corpus a que se nega provimento. (RHC 119960, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-
2014 PUBLIC 02-06-2014) (Grifo nosso)
24.

A Lei Complementar no 123, de 2006, por sua vez, dispõe em seu art. 29, inciso
VII, que a pessoa jurídica que comercializa mercadorias objeto de descaminho deve ser excluída
do Simples Nacional a partir do próprio mês em que incorrida a conduta e fica impedida de optar
por esse regime pelos próximos três anos. Veja-se:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3(três) anos
calendário seguintes.
25.

In casu, a recorrente alega que jamais comercializou mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho, pois as mercadorias apreendidas pertenciam ao seu ex-
companheiro. Sustenta ainda que embora o Fisco tenha apreendido mercadorias em seu
estabelecimento, não há prova da origem dessas mercadorias, de que seriam de sua propriedade,
tampouco há prova da prática de atos de comercializar tais bens; ou seja, tais mercadorias não
estavam dispostas de maneira a serem comercializadas, não haviam sido oferecidas a nenhum
cliente, não estavam expostas na loja.
26.

Sem razão a recorrente. Afinal, o simples fato de expor mercadoria à venda é
suficiente para caracterizar comercialização. A fiscalização constatou no estabelecimento da
recorrente mercadoria estrangeira exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.527 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10813.720519/2013-20

País sem documentação comprobatória de sua importação regular. Por conseguinte, conforme
visto acima, a simples introdução no território nacional de mercadorias estrangeira sem
pagamento dos direito alfandegários, independentemente de qualquer prática ardilosa visando
iludir a fiscalização, tipifica o crime de descaminho.
27.

Também não ampara a recorrente o argumento de que a mercadoria não lhe
pertencia; afinal, estavam expostas à venda em seu estabelecimento. Nessa mesma linha, o ilícito
apurado também não se enquadra nas hipóteses legais que permitem interpretar a legislação de
maneira mais favorável ao acusado. A propósito, oportuno lembrar, que a recorrente é
reincidente, tal qual narrado pela fiscalização.
28.

Por fim, uma vez comprovado que as mercadorias estavam expostas à venda sem
documentação comprobatória de sua importação regular deve ser mantida a exclusão do Simples
Nacional, nos termos do art. 29, VII, §1o da Lei Complementar no 123, de 2006.
Conclusão
29.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital